Tribunal: STF
Processo: MS 40819
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.  INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU, CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Caique Silva de Souza contra decisão monocrática que negou seguimento ao presente mandado de segurança, consoante ementa transcrita a seguir:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Doc. 15)

A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando, em síntese, que existe omissão e contradição no julgado. 
Entende que não foi enfrentada a alegação de que o caso é excepcional e, portanto, autoriza impetração de mandado de segurança em face de decisão judicial. Argumenta que, a teratologia da decisão do STJ dos autos de origem decorre de vício no iter procedimental, a saber, a certificação de trânsito em julgado quando ainda pendia agravo em recurso extraordinário.
Defende haver contradição na decisão embargada ao argumento de que “se afirma a regularidade do procedimento adotado pela autoridade apontada como coatora, ao mesmo tempo em que se desconsidera a alegação de existência de recurso pendente de apreciação à época da certificação do trânsito em julgado”.  

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:

“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”

Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 
No caso sub examine, verifico que o embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. Verifico que não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência de contradição ou omissão no decisium. Ausente, portanto, as hipóteses de cabimento dos embargos, consoante análise a seguir.
Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). Ocorre que no caso sub exanine todos os pontos suscitados foram devidamente analisados. Restou expressamente assentado na decisão embargada que inexiste qualquer excepcionalidade flagrante na decisão do STJ, razão pela qual descabe a utilização da via do mandado de segurança.   
Por sua vez, há contradição quando o ato decisório contém “proposições entre si inconciliáveis”, ou seja, duas ou mais afirmações/conclusões, que se mostram incoerentes entre si (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 10º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. V, p. 537). 
In casu, inexiste contradição entre o que decidido e o argumento levantado pela parte. O reconhecimento da regularidade da decisão do STJ simplesmente rechaça a alegação do autor, ora embargante, no sentido de que o recurso de agravo interposto deveria ter seu mérito apreciado. Indica, na verdade, que seus argumentos não merecem prosperar. Assim, não há qualquer dos vícios apontados nos embargos, mas simples entendimento diverso do embargante.
Destarte, percebe-se que as questões suscitadas revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado nos termos da fundamentação expendida no acórdão. 
Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente